Tribunal: TJSP
Processo: 0027696-28.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO ANOTADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTE – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO - REITERAÇÃO DE MATÉRIA ABORDADA EM ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO ANOTADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que se conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - Denota-se o caráter protelatório destes embargos. O embargante pretende rediscutir questões devidamente enfrentadas no v acórdão. Verifica-se, dessa forma, que o embargante, suscita matéria que não pode ser atacada por embargos, restando evidente o caráter protelatório, em flagrante desrespeito com a parte contrária e com o próprio Poder Judiciário, o que não deve ser tolerado. Consequentemente, aplica-se multa equivalente a 1% do valor da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em desfavor da embargante.
III – Prequestionamento anotado. Ausente violação a dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pelas embargantes em seus embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com imposição de multa

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0027696-28.2017.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ILTON PERESINI, é embargado VIA VAREJO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027696-28.2017.8.26.0224/50001 -Voto no
2
EMBARGANTE: ILTON PERESINI
EMBARGADA: VIA VAREJO S.A.
COMARCA: GUARULHOS
VOTO 29370
(m)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INFRINGENTE

OMISSÃO
–
NÃO
OCORRÊNCIA

CARÁTER
PROTELATÓRIO DO RECURSO - REITERAÇÃO DE
MATÉRIA
ABORDADA
EM
ACÓRDÃO

PREQUESTIONAMENTO ANOTADO IMPOSIÇÃO DE
MULTA
I - Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este
fim. Se o embargante entende que a questão não foi bem
apreciada, o recurso cabível é outro, que não os embargos de
declaração, que se prestam a esclarecer, se existentes, dúvidas,
omissões ou contradições no julgado; não para que se
conforme a decisão ao entendimento da embargante;
II - Denota-se o caráter protelatório destes embargos. O
embargante
pretende
rediscutir
questões
devidamente
enfrentadas no v acórdão. Verifica-se, dessa forma, que o
embargante, suscita matéria que não pode ser atacada por
embargos, restando evidente o caráter protelatório, em
flagrante desrespeito com a parte contrária e com o próprio
Poder Judiciário, o que não deve ser tolerado.
Consequentemente, aplica-se multa equivalente a 1% do valor
da causa atualizado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil, em desfavor da embargante.
III
Prequestionamento anotado. Ausente violação a
dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os
indicados pelas embargantes em seus embargos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com
imposição de multa
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ILTON PERESINI
contra v. Acórdão desta E. Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou
provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora embargante.
O embargante pugna pela declaração do v. Acórdão. Pretende o
acolhimento dos presentes embargos em caráter infringente. Reitera omissão e para fins
de prequestionamento.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027696-28.2017.8.26.0224/50001 -Voto no
3
Prescreve o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que somente serão
cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na decisão
judicial, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador, assim como erro
material.
Nos embargos em análise, o que pretende o embargante, em verdade, é a
modificação do acórdão quanto ao que foi decidido.
Descabida a alteração do que já foi decidido por meio de embargos de
declaração, que não é recurso próprio para este fim.
Se o embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para
que se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ ED AgrRg REsp
n° 1.027- DF, DJU de 23.09.91).
Não há omissão.
REITERA pontos enfrentados e fundamentados no v. acórdão, por
discordar da r. decisão.
O embargante discordou da r. sentença, embargou desta, embargou
novamente da r.decisão que não acolheu os embargos. Apresentou apelação,
discordando desta embargou, NÃO satisfeito com o v. acórdão, novamente apresenta
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cuja pretensão do embargante, além de tumultuar
os autos e o andamento processual, em verdade, não é a correção de eventual
IMPERFEIÇÃO do
anterior
JULGADO,
mas
SUA MODIFICAÇÃO pelo
INCONFORMISMO COM O RESULTADO que se propaga desde a r. decisão que
acolheu os cálculos contábeis, O QUE NÃO É POSSÍVEL sob a perspectiva do
diploma processual que regulamenta os embargos de declaração (art. 1022, CPC).
Analisando os autos principais, a insurgência que se estende desde a
apresentação do cálculo da d. Contadoria é em relação uma suposta diferença de R$
83,99 (em 01.Jun.2018, item 1.4 fls. 133) fls. 159.
O I. Magistrado a quo ACOLHEU os parâmetros utilizados pela
Contadoria Judicial para a elaboração do cálculo de fls. 152/154, fundamentando o MM
Magistrado “nada havendo, portanto, a ser retificado” (...) tem-se que o exequente faz
jus ao valor de R$ 228,66 (duzentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos),
cabendo à executada a diferença de R$ 26,51 (vinte e seis reais e cinquenta e um
centavos).” (fls. 162 autos principais).
Nos embargos de declaração opostos contra a r. sentença cujo trecho
acima descrevi, o MM Magistrado assim decidiu: “impende consignar que o contador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027696-28.2017.8.26.0224/50001 -Voto no
4
judicial é um servidor dotado de conhecimentos técnicos e científicos, sendo detentor de
fé pública, cujos atos gozam de credibilidade e legitimidade, só podendo ser
desconstituídos em razão de prova robusta em contrário. Os embargos de declaração
têm, à evidência, nítido caráter infringente, sem, contudo, haver motivo que justifique
seu acolhimento”. (fls. 182).
Denota-se o caráter protelatório destes embargos passível de
condenação por litigar de má-fé.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que era o caso de
manutenção da r. sentença, mantendo-se, evidentemente, os cálculos acolhidos pelo I.
Magistrado a quo.
Verifica-se, dessa forma, que o embargante, suscita matéria que não pode
ser atacada por embargos, restando, como dito, evidente o caráter protelatório, em
flagrante desrespeito com a parte contrária e com o próprio Poder Judiciário, o que não
deve ser tolerado.
Consequentemente, aplica-se multa equivalente a 1% do valor da
causa atualizado, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, em
desfavor da embargante.
Nesse sentido:
“... Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de
processos que abarrotam os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com
finalidades não previstas nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba
simplesmente por aumentar ainda mais o volume existente, em desprestígio de todos os
que militam na área jurídica. Por fim e em razão do nítido caráter procrastinatório
destes embargos, como já visto acima, em que deduzida tese absolutamente infundada e
no qual se busca induzir em erro esta E. Câmara, impõe-se à embargante o pagamento
de multa equivalente a 1% do valor da causa atualizado, a teor do que dispõe o artigo
1026, § 2o, do CPC” (Embargos de Declaração no 1000393-25.2016.8.26.0493/50000.
Relator A.C. Mathias Coutro. j. 18.04.2018).
Por fim, para fins de prequestionamento, nego tenha havido violação a
dispositivo constitucional e de lei federal, mormente os indicados pelo embargante em
seus embargos.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração com
imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0027696-28.2017.8.26.0224/50001 -Voto no
5
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora